Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736303-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte agravante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Consigne-se que, até o presente momento, não consta do sistema Pagcustas sequer a emissão de guia para o recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora